Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.

1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de suposto indeferimento liminar do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tendo em vista que a abertura da instrução processual foi realizada de acordo com os artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, que regulamentam o incidente.

2 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

3 – A verificação da ausência de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, bem como a posterior baixa da empresa executada sem a devida informação nos autos, demonstram a ocorrência de dissolução irregular da empresa e, consequentemente, justificam a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.